Tribunal: CARF
Processo: 19515.721682/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721682/2013-49
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.498 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GEN YONG BANG

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de fls.
2628/2652, que julgou procedente em parte as impugnações de fls. 2105/2172, 2277/2299,
2381/2390 e 2483/2492 para o fim de rejeitar as preliminares de nulidade e decadência, manter
integralmente o crédito tributário exigido e afastar a responsabilidade tributária de Zulmira
Bernardo da Silva, Jang Ho Park, Yong Ho Park, Perspicaz Empreendimentos e Participações,
Têxtil Kawai Indústria e Comércio Ltda., Dandavid Holding S/A, Hye Kyung Song, Emília
Massumi Hirakawa Kiyohara, Enio Kiyohara, Yong Hee Lee Yang, Cesar Henrique de Lima
Rizzi, Ho Kyun Moon, Catharina In Young Yu Moon, Tae Jim Baik, Michael Alexandre Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721682/2013-49
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

Silva e Elton Inácio dos Santos, relativamente aos lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), do ano-calendário de 2009, constituídos de acordo com os Autos de Infração de fls.
2042/2079 e Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 2081/2087.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Lançamentos
Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados os Autos de Infração de fls.
2042 a 2079, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 5.316.924,42, assim
discriminado:

Da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica”, a fls. 2043, extrai-se o seguinte:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos
dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos dispositivos
legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009. 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas abaixo enumeradas:
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art 530, inciso II, do RIR/99. 0001 RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: art 3o da Lei n° 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
A mesma infração foi descrita nos Autos de Infração da CSLL, do PIS e da Cofins,
conforme fls. 2058, 2069 e 2075.
Termo de Constatação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão descritos no “Termo de Constatação Fiscal” de fls. 2025
a 2040, sintetizado a seguir.
Analisados os dados constantes do CNPJ, verificou-se que a MTZ COMERCIAL
TÊXTIL E VESTUÁRIO LTDA., CNPJ 10.560.462/0001-17, encontrava-se regularmente
extinta mediante registro do Distrato Social na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, em 26 de novembro de 2012, e a correspondente baixa no CNPJ. Por tal razão o
crédito tributário foi constituído em nome do sócio GEN YONG BANG, CPF n° 172.652.658-
58, responsável pela pessoa jurídica junto à Receita Federal do Brasil e pela guarda dos livros
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

comerciais e fiscais e demais documentos pertencentes à sociedade extinta, conforme consta
dos assentamentos da JUCESP. Por ocasião da extinção da pessoa jurídica, constavam do seu
quadro societário como únicos sócios as pessoas físicas Gen Yong Bang, CPF n° 172.652.658-
58 e Zulmira Bernardo da Silva, CPF n° 955.903.668-87.
Relativamente ao ano-calendário de 2009, a MTZ optou pela tributação do imposto de
renda pelo lucro real trimestral, e do PIS/PASEP e da COFINS pelo regime não- cumulativo.
Apresentou tempestivamente a Declaração de Informações da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2009, com prejuízo fiscal nos três primeiros trimestres de 2009. No 4o trimestre
declarou lucro real e base de cálculo da CSLL no valor de R$ 63.038.54, para uma receita
operacional bruta declarada de RS 7.430.770,28, nesse mesmo trimestre.
Ainda em relação às contribuições sociais, a MTZ apresentou os DACONs
correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro e de julho a dezembro de 2009 com valores
zerados, muito embora tenha exercido normalmente as suas atividades nos meses de março a
dezembro de 2009, conforme assentamentos constantes do Livro Diário, Livro de Registro de
Entradas e Livro de Registro de Saídas.
Na DCTF relativa ao 1o semestre de 2009, nenhum valor foi declarado ou pago de
IRPJ e de CSLL.
Na DCTF relativa ao 2o semestre de 2009, somente constam valores relativos ao IRPJ
e à CSLL para o 4o trimestre de 2009; nenhum valor foi declarado de PIS e COFINS em todos
os meses do ano calendário de 2009.
A falta de atendimento aos termos de intimação enviados aos sócios da fiscalizada,
ensejou a lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização e a obtenção da movimentação
financeira da fiscalizada diretamente das instituições financeiras.
Os clientes e fornecedores da fiscalizada foram intimados a apresentar cópia dos
documentos e livros contábeis relativos às aquisições e vendas de mercadorias ou à prestação
de serviços.
Em 25 de setembro de 2013, compareceu à repartição o Sr. OSMAR ISSAMU
SANTA, CPF 153.792.168-11, que, munido de procuração expedida pela MTZ, assinada pelo
sócio GEN YONG BANG, apresentou cópias dos livros Diário e Registro de Saídas.
Em 5 de novembro de 2013, OSMAR ISSAMU SANTA retornou à repartição
acompanhado por GEN YONG BANG, o qual declarou que a sócia ZULMIRA BERNARDO
DA SILVA é esposa do motorista da empresa e apenas compunha o quadro societário, sem
qualquer participação na condução dos negócios e apenas emprestou o nome; que integralizou
o capital social com recursos financeiros emprestados por amigos coreanos residentes no
Brasil; que o imóvel em que a empresa esteve estabelecida era alugado, negando- se a fornecer
os nomes dos proprietários e fiadores.
Foram encontrados fortes indícios de que GEN YONG BANG e ZULMIRA
BERNARDES DA SILVA são, de fato, interpostas pessoas.
Segundo o documento Informações para o Cadastro – Pessoa Jurídica, do Banco
Daycoval, a MTZ COMERCIAL TÊXTIL E VESTUÁRIO LTDA. integra o grupo econômico
MTP Têxtil Ltda. e tem por administradores, além do sócio GEN YONG BANG, os
procuradores YONG HO PARD, CPF 215.380.788-30, e JANG HO PARK, CPF 231.898.488-
31.
Na Declaração de Ajuste de GEN YONG BANG, não consta sua participação no
capital da MTZ, tampouco as dívidas que informou ter contraído para integralizar seu capital,
sendo seus únicos bens declarados um Corola no valor de R$ 40 mil e R$ 15 mil em espécie.
Na Declaração de Ajuste de ZULMIRA BERNARDO DA SILVA, constam apenas
R$ 10 mil em espécie, sem qualquer referência à participação na MTZ.
YONG HO PARK declarou que mantinha relação de colaboração comercial com a
MTZ e que não possuía documentos da empresa; sabia que havia pagamentos, via cheques da
empresa, para quitar débitos particulares e/ou para retirada de valores para despesas gerais,
particulares ou da empresa; não tinha conhecimento dos motivos dos depósitos de valores nas
contas das empresas referidas no Termo expedido pela fiscalização; conhecia as empresas
NKIC Exportadora Ltda., MTP Têxtil Ltda., Têxtil Kawai Ind. e Com. Ltda., em função de
contatos comerciais, todavia, não tinha a posse dos documentos da MTZ.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

Quanto a JANG HO PARK, as correspondências encaminhadas a ele foram
devolvidas pelo Correio com a informação “desconhecido”, não tendo sido possível localizá-lo
em diligência em seu domicílio tributário, pelo que foi cientificado por edital.
Os extratos bancários mostram que, no ano-calendário, a fiscalizado transferiu parte
substancial de recursos para várias empresas:

A dinâmica das modificações dos quadros societários dessas empresas, aliada às
transferências de recursos para elas oriundas da MTZ, sem qualquer propósito negocial,
demonstram a existência de uma organização voltada para a prática de crimes contra a ordem
tributária, falsidade ideológica, simulação de operações, sonegação fiscal e formação de
quadrilha, sendo os dirigentes dessas empresas, os mentores intelectuais desses crimes e reais
beneficiários do produto das fraudes praticadas, sendo, portanto, responsáveis solidários pelo
crédito tributário devido pela fiscalizada. Chama a atenção o fato de que, para cada
beneficiário, há uma concentração de cheques emitidos pela MTZ numa mesma data,
obedecendo a seqüência numérica dos cheques emitidos.
Em 23 de agosto de 2007, JANG HO PARK foi admitido na MTP TÊXTIL LTDA. e,
em 1o de fevereiro de 2008, seu cônjuge, HYE KYUNG SONG, CPF 231.898.498-03. A MPT
foi beneficiada com 44 cheques no valor total de R$ 1.531.950,00, sem que ficasse
demonstrado o propósito negocial desses recebimentos. HYE KYUNG SONG recebeu, em 27
de janeiro de 2014, termo de intimação solicitando a comprovação do propósito negocial dos
recursos transferidos da MTZ para a MTP e não respondeu.
A NKIC IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. foi constituída em 1o de
dezembro de 1996 por Emília Massumi Hirakawa Kiyohara, CPF 804.353.358-04 e Enio
Kiyohara, CPF 642.835.938-34. Em 20 de dezembro de 2010, JANG HO PARK foi admitido
na sociedade, retirando-se em 4 de julho de 2012, quando foi admitido SANG DÔO PARK,
coreano, CPF 223.348.388-02. Em 29 de outubro de 2012 o distrato social foi arquivado.
Intimados, a sócia Emília Massumi Hirakawa Kiyohara afirmou que não efetuou e não
autorizou qualquer tipo de operação entre as empresas NKIC e MTZ, enquanto Enio Kiyohara
declarou que não se envolveu ou assinou documentos em operação de natureza mercantil e que
não houve transferências de bens ou recursos entre as empresas. Emília e Enio apresentaram
extratos bancários da NKIC do ano de 2009, que evidenciam que os cheques nominativos
recebidos da MTZ foram sacados no caixa do banco e depositados na conta da conta da NKIC,
sem que ficasse demonstrado qualquer propósito negocial. O sócio SANG DÔO PARK não
atendeu às intimações para comprovar o propósito negocial dos recursos transferidos entre as
empresas, por meio de 79 cheques no valor total de R$ 2.242.204,97.
A PERSPICAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A foi beneficiada
com 7 cheques no valor total de R$ 114.340,00. Intimados seus sócios, Nam Won Song e Song
Eek, coreanos, apenas alegaram desconhecer tais transferências, sem apresentar os extratos
bancários solicitados. Embora beneficiada com apenas R$ 114.340,00, consta que DONG
YEON KIM, CPF 309.772.818-09, HEE SUK CHUNG, CPF 220.746.138-65, e WOOYUNG
RIM, CPF 286.672.758-40, foram sócios da PERSPICAZ E HAION IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Intimados, os sócios da TÊXTIL KAWAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Kwi
Yim Chung, Nam Won Song Chung e Song Eek, coreanos, afirmaram que não foi localizada
nenhuma evidência das transações bancárias relatadas no termo de intimação e apresentaram
extratos de contas bancárias do Bradesco e do Itaú. A conta do Bradesco apresentada era
diferente da registrada nos cheques emitidos pela MTZ. Na conta do Itaú os depósitos somaram
R$ 125.112,30, enquanto os cheques emitidos pela MTZ somaram R$ 124.274,08.
A VIA AMÉRICA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. foi
constituída em 28 de abril de 1982 por Joo Sung Yung, CPF 126.240.108-90, e Soon Hee Yun
Kim, CPF 157.365.938-07, coreanos. Em 21 de setembro de 2007, Joo Sung Yun retirou-se da
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

sociedade e Yong Hee Lee Yang, coreano, foi admitido. Em 5 de outubro de 2007, Soon Hee
Yun Kim retirou-se da sociedade e César Henrique de Lima, brasileiro, foi admitido. Em 3 de
novembro de 2009, Yong Hee Lee Yang e César Henrique de Lima retiraram-se da sociedade,
sendo admitido Manoel Messias Pinheiro Gomes, brasileiro. Correspondência encaminhada à
empresa voltou com a informação “mudou-se”. Em diligência, a empresa não foi localizada no
seu domicílio tributário. Os sócios foram intimados por edital a comprovar o propósito
negocial dos recursos transferidos da MTZ para a VIA AMÉRICA. O sócio Yong Hee Lee
Yang não foi localizado no seu domicílio tributário e também foi cientificado por edital.
HAION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. foi constituída em 28 de outubro
de 2003 com razão social G. S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA.,
tendo como sócios DONG YEON KIM, CPF no 309.772.818-09, e HEE SUK CHUNG, CPF no
220.746.138-65, coreanos, e WOO YUNG RIM, de nacionalidade brasileira, CPF no
286.672.758-40. Em 21 de maio de 2004, eles se retiraram da sociedade e foram substituídos
por CHUL KYUN MOON, CPF no 087.945.078-99, BYUNG SUNG MOON, CPF no
023.124.468-12, ambos de nacionalidade coreana, e ISMAEL COSTA DE OLIVEIRA,
brasileiro, CPF 284.618.058-01. Em 16 de agosto de 2004, CHUL e BYUNG se retiraram da
sociedade e HO KYUN MOON, CPF no 092.624.948-74, coreano, foi admitido. Em 3 de abril
de 2006, ISMAEL retirou-se da sociedade, e CATHARINA IN YOUNG YU MOON,
nacionalidade brasileira, foi admitida. Em 16 de setembro de 2008, a razão social foi alterada
para HAION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Em 16 de outubro de 2009, a
sociedade foi extinta. Não localizados os sócios nos seus domicílios tributários, a intimação
para comprovação do propósito negocial das transferências deu-se por edital. 292 cheques
emitidos pela MTZ, no total de R$ 3.859.496,96, tiveram a HAION como beneficiária.
DONG YEON KIM, HEE SUK CHUNG, WOO YUNG RIM e SONG EEK, ex-
sócios da HAION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. são sócios atuais da
PERSPICAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. SONG EEK é ainda sócio da
TÊXTIL KAWAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DIÓGENES MODAS LTDA., constituída em 24 de novembro de 2006, tendo como
sócios CLÁUDIO MIRANDA ALVES, CPF no 011.136.557-04, EDUARDO SAMPAIO
LEAL DE FREITAS, CPF no 043.182.268-91. Em 27 de setembro de 2007 foi admitido na
sociedade TAE JIN BAIK, CPF no 448.382.801-06. Segundo a ficha cadastral da JUCESP,
“em informações recebidas do MM JUIZ DE DIREITO, de que o falecido PAULO BARCELOS
ALVES constava do quadro societário da empresa, foram cancelados todos os arquivamentos
relativos às alterações do contrato social”. Correspondência encaminhada à empresa retornou
com a informação “desconhecido”. Em diligência ao domicílio tributário, constatou-se que a
empresa não se encontrava nele estabelecida. Correspondência enviada ao sócio TAE JIM
BAIK retornou com a informação “mudou-se”, pelo que a intimação para apresentar a
documentação comprobatória do propósito negocial deu-se por edital.
DANDAVID HOLDING S/A, estabelecida em Blumenau, não atendeu à intimação
para apresentar documentação comprobatória do propósito negocial dos recursos depositados
em sua conta bancária pela MTZ, no valor total de R$ 706.344,56, por meio de 45 cheques da
MTZ.
BRITÂNICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. iniciou suas atividades em 30
de março de 2004, tendo por sócios ADRIANA AMARAL SILVA, nacionalidade brasileira,
CPF n° 125.858.508-11, ALBERTINA LAURA SANTOS KAWAMURA, nacionalidade
brasileira, CPF n° 152.208.438-00 e RICARDO ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA,
nacionalidade brasileira, CPF n° 152.590.398-58. Esses 3(três) sócios saíram do quadro
societário em 20 de janeiro de 2005, quando foram admitidos os novos sócios, ÉLTON
INÁCIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, CPF n° 163.820.448-90, e ALEXANDRE
FRANCISCO DOS SANTOS FAIOLI, nacionalidade brasileira, CPF n° 344.726.448-94. Em 5
de outubro de 2007, retirou-se da sociedade ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS
FAIOLI, sendo admitido, na mesma data, CESAR HENRIQUE DE LIMA, nacionalidade
brasileira, CPF n° 382.798.018-63. Em 9 de outubro de 2007, retirou-se da sociedade ÉLTON
INÁCIO DOS SANTOS, permanecendo no quadro societário apenas CESAR HENRIQUE DE
LIMA até que em 19 de setembro de 2008, a sua participação foi redistribuída com a admissão
de novo sócio, MICHAEL ALEXANDRE LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, CPF n°
342.540.178-55. Em 12 de março de 2009, retirou-se da sociedade MICHAEL ALEXANDRE
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

LIMA SILVA, sendo admitido no mesmo ato JOSÉ MAURÍCIO SALATIEL, nacionalidade
brasileira, CPF n° 012.364.038-51. Em 7 de agosto de 2009, retirou-se da sociedade JOSÉ
MAURÍCIO SALATIEL, sendo admitido nessa mesma data o sócio ÉLTON INÁCIO DOS
SANTOS, nacionalidade brasileira, CPF n° 163.820.448-90. Em 25 de setembro de 2009,
retirou-se da sociedade CESAR HENRIQUE DE LIMA, permanecendo apenas ÉLTON
INÁCIO DOS SANTOS como integrante do seu quadro societário. Em 17 de março de 2010,
foi admitida na sociedade TÂNIA SANTOS DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, CPF n°
329.835.218-77. Em 8 de junho de 2010, retirou- se da sociedade ÉLTON INÁCIO DOS
SANTOS e, finalmente, em 21 de dezembro de 2012, com a redistribuição do capital
pertencente a TÂNIA DOS SANTOS ALMEIDA, foi admitido na sociedade ÉLTON INÁCIO
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, CPF n° 163.820.448-90. A correspondência
encaminhada por via postal para o domicílio tributário dessa empresa, solicitando a
documentação comprobatória do propósito negocial das transferências de recursos da MTZ
para a Britânica, foi devolvida com a informação do Correio: MUDOU-SE. Em diligência,
constatou-se que a empresa não se encontrava estabelecida no seu domicílio tributário e,
conforme declaração tomada a termo da vizinha do referido endereço, Sra. MÔNICA ROCHA
LIMA, CPF n° 132721638-83, essa empresa mudou-se daquele endereço há mais de 6 (seis)
anos. Novos Termos de Intimação Fiscal foram encaminhados por via postal para o domicílio
tributário dos sócios, sem resposta. A BRITÂNICA recebeu 132 cheques da MTZ no total de
R$ 1.736.031,44. CEZAR HENRIQUE DE LIMA RIZZI, sócio da VIA AMÉRICA
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., fez parte do quadro societário da
BRITÂNICA entre 05/10/2007 e 25/09/2009.
Depois de várias reintimações, no dia 13 de fevereiro de 2014, foi apresentado o Livro
Diário n° 02, cujo registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem por data o dia 21
de janeiro de 2014.
O registro extemporâneo do referido livro, que somente foi levado ao registro
competente no curso da presente ação fiscal, impede a sua aceitação para a determinação do
lucro real, nos termos do art. 258, § 4o do Decreto n° 3.000/99, Regulamento do Imposto de
Renda, e da Instrução Normativa SRF n° 16 de 1984.
O Livro Diário apresentado, além do registro extemporâneo na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, contém em sua escrituração erros e omissões que o tornam imprestável
para a determinação do lucro real, tais como a falta dos registros dos pagamentos mediante
cheques emitidos e transferências bancárias. A partir de maio de 2009, os registros relativos
aos pagamentos com cheques ou transferências bancárias estão resumidos por valores mensais,
sem o apoio em livros auxiliares para o registro individuado, fatos esses que contrariam a
determinação contida no art. 258, § 1° do Regulamento do Imposto de Renda.
Foram apresentados os livros de Registro de Entradas e de Registro de Saídas, não
tendo sido apresentado o Livro de Apuração do Lucro Real a que está obrigado por
determinação contida no art. 260, inc. III, do Regulamento do Imposto de Renda.
Desta forma, procedeu-se ao arbitramento do lucro, tendo por base a receita bruta
conhecida nos termos dos artigos 531 e 532, ambos do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, tomando-se como receita bruta os valores constantes do Livro de Registro de Saídas
deduzidos das devoluções de vendas consignadas no Livro de Registro de Entradas.
Aplica-se ao crédito tributário constituído a multa prevista no artigo 957, inciso II, do
Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda, por estar presente o evidente intuito
de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/64, uma vez que ficou demonstrado
em grande quantidade de documentos juntados ao presente processo administrativo a conduta
delituosa do contribuinte e seus responsáveis, na tentativa de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte das autoridades fazendárias, da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, conduta essa caracterizada pela introdução no quadro societário de
interpostas pessoas, sem qualquer lastro econômico-financeiro e patrimonial, ocultando os seus
reais proprietários, e pela transferência de substanciais parcelas de recursos financeiros para
outras pessoas jurídicas, sem que ficasse demonstrado o propósito negocial dessas transações,
com o objetivo determinado do não pagamento de tributos e contribuições federais.
Os fatos constatados nesta ação fiscal demonstram a existência de uma organização
voltada para a prática de crimes de falsidade ideológica, simulação de operações internas,
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

sonegação fiscal, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Crimes que ficam caracterizados pela composição do quadro societário por pessoas
físicas sem a comprovada capacidade econômico-financeira, ocultando, assim, das autoridades
tributárias, os verdadeiros proprietários do patrimônio e da renda movimentados pelo
fiscalizado, e a transferência de recursos para outras pessoas jurídicas sem que ficasse
demonstrado o propósito negocial dessas transferências, atos esses praticados com a finalidade
precípua do não pagamento dos tributos e contribuições devidos, configurando a prática dos
crimes definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Também estão presentes as condutas definidas como crimes contra a ordem tributária,
nos termos dos incisos I, II e IV, do artigo 1o da Lei n° 8.137/90.
Termos de Sujeição Passiva
Pondera o Autor do feito, no item XIII do Termo de Constatação Fiscal que, “diante
dos fatos expostos, devidamente comprovados pela documentação juntada no processo
administrativo, fica evidente a participação das pessoas físicas e jurídicas relacionadas a
seguir, em decorrência das participações identificadas nas fraudes tributárias praticadas”:
• Interpostas pessoas no quadro societário do fiscalizado: sócios GEN YONG BANG - CPF
172.652.658-58 e ZULMIRA BERNARDO DA SILVA - CPF 955.903.668-87;
• Procuradores da MTZ junto a instituições financeiras: YONG HO PARK - CPF:
215.380.788-30 e JANG HO PARK - CPF 231.898.488-31;
• Pessoas jurídicas ativas beneficiadas com transferências de recursos: a) PERSPICAZ
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A-CNPJ:10.321.774/0001-78;
b)
TÊXTIL KAWAI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, - CNPJ: 56.658.396/0001-13; d)
DANDAVID HOLDING S/A - CNPJ: 07.312.781/0001-07;
• Sócios das empresas beneficiadas com transferências de recursos, que estão baixadas ou
não localizadas: a.1) JANG HO PARK, CPF 231.898.488-31; a.2) HYE KYUNG SONG,
CPF 231.898.498-03 (sócios da MTP TÊXTIL LTDA., CNPJ 00.629.523/0001-00); b.1)
EMÍLIA MASSUMI HIRAKAWA KIYOHARA, CPF 804.353.358-04; b.2) ENIO
KIYOHARA, CPF 642.835.938-34; b.3) JANG HO PARK, CPF 231.898.488-31; (sócios
da NKIC EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.986.722/0001-20); c.1) YONG HEE LEE
YANG, CPF 118.767.678-04; c.2) CESAR HENRIQUE DE LIMA RIZZI, CPF
382.798.018-63
(sócios
da
VIA
AMÉRICA
TRADING
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 49.794.613/0001-37); d.1) HO KYUN MOON, CPF
092.624.948-74; d.2) CATHARINA IN YOUNG YU MOON, CPF 127.779 848-67,
(sócios da HAION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 06.071.242/0001-
52); e.1) TAE JIM BAIK, CPF 448.382.801-06 (sócio da DIÓGENES MODAS LTDA.,
CNPJ 08.596.312/0001-11); f.1) CESAR HENRIQUE DE LIMA RIZZI, CPF
382.798.018-63; f.2) MICHAEL ALEXANDRE LIMA SILVA, CPF 342.540.178-55; f.3)
ELTON INÁCIO DOS SANTOS, CPF 163.820.448-90 (sócios da BRITÂNICA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, CNPJ 07.234.346/0001-01).
Os termos de sujeição passiva solidária foram juntados às fls. 2081 a 2087.
Impugnações
O contribuinte GEN YONG BANG foi cientificado pessoalmente da exigência fiscal
em 27 de junho de 2014 (sexta-feira).
Os seguintes contribuintes foram intimados por via postal com aviso de recebimento:
ZULMIRA BERNARDO DA SILVA, CPF n° 955.903.668-07, em 4 de julho de 2014; YONG
HO PARK,
CPF no 215.380.788-30, em 4 de julho de 2014; PERSPICAZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ n° 10.321.744/0001-78, em 3 de
julho de 2014 (quinta-feira); TÊXTIL KAWAI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n°
56.658.396/0001-13, em 3 de julho de 2014; DANDAVID HOLDING S/A, CNPJ n°
07.312.781/0001-07, em 4 de julho de 2014 (sexta-feira); EMÍLIA MASSUMI HIRAKAWA
KIYOHARA, CPF n° 804.353.358-04, em 3 de julho de 2014; ENIO KIYOHARA, CPF n°
642.835.938-34, em 5 de julho de 2014; CESAR HENRIQUE LIMA RIZZI, CPF n°
382.798.018-63; ELTON INÁCIO DOS SANTOS, CPF n° 163.820.448-90, em 16 de julho de
2014 (fls. 2094 a 2098).

Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

Foram cientificados por edital afixado em 25 de junho de 2014: JANG HO PARK,
CPF 231.898.488-31; HYE KYUNG SONG, CPF n° 231.898.498-03; YONG HEE LEE
YANG, CPF n° 118.767.678-04; HO KYUN MOON, CPF n° 092.624.948-74 (fls. 2101 a
2102).
Em 28 de julho de 2014, GEN YONG BANG apresentou impugnação a fls. 2105 a
2172.
Em 4 de agosto de 2014 (segunda-feira), apresentaram impugnação PERSPICAZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, a fls. 2277 a 2299, e TÊXTIL KAWAI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., a fls. 2381 a 2390.
A fls. 2483 a 2492, DANDAVID HOLDING S/A apresentou impugnação datada de 5
de julho de 2014.
Gen Yong Bang
Defende que a extinção da empresa por encerramento voluntário impossibilitou-o de
ter vista integral dos autos, dificultando a elaboração da justa impugnação ao feito fiscal,
infringindo dispositivo constitucional de “ampla defesa”, tornando nulo o lançamento.
Aduz que aplicação da multa qualificada só é possível se estivessem presentes os fatos
caracterizadores do evidente intuito de fraude, colacionando jurisprudência da 2a instância do
contencioso administrativo. Alega que a Portaria MF no 383, de 14/07/2010, tornou vinculante
a Súmula CARF no 25, segundo a qual a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Afirma que as acusações do Autor do feito são infundadas, que estaria, em verdade,
assistindo muito filmes “hollywoodianos”. Alega que com uma receita bruta de R$
18.319.577,52 e custo de bens e serviços vendidos de R$ 18.150.742,72 não poderia desviar o
montante de R$ 11.424.096,95, relatando que efetuou pagamento de seus compromissos com
fornecedores com cheques ao portador por exigência dos próprios fornecedores, que os
repassavam a terceiros.
Assevera que as notas fiscais de vendas de mercadorias que apresenta atestam o
propósito negocial dos pagamentos feitos a MTP TÊXTIL LTDA. e a TÊXTIL KAWAI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Pleiteia a extinção do crédito tributário pela ocorrência do prazo decadencial em
relação ao período de março a maio de 2009, com fundamento no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, afirmando ter juntado aos autos os comprovantes de arrecadação dos
tributos federais dos períodos de apuração de março e abril de 2009.
Contesta o arbitramento do lucro, dizendo que “pequenos erros de lançamentos não
podem expressar que a contabilidade contivesse vícios que a torne imprestável à perfeita
identificação dos registros contábeis” e, ainda, que a ausência do Lalur e o registro
extemporâneo do livro Diário são insuficientes para justificar a medida extrema e excepcional.
Argumenta que o Auditor Fiscal deveria ter verificado se os registros contábeis eram
suficientes para apurar se houve lucro ou prejuízo e ainda utilizado de ferramentas tais como
circularização de fornecedores e clientes e informações de movimentação financeira.
Sustenta que a desclassificação da escrita deve ser pautada por aspectos formais
exigidos por normas legais e que a autoridade fiscal não teria indicado e quantificado os
supostos erros e omissões.
Considera arbitrária e ilegal a responsabilização tributária de vinte pessoas físicas e
jurídicas, dois ex-sócios, dois ex-procuradores e pessoas que tenham recebido cheques da
extinta MTZ. Afirma que a responsabilidade com base no artigo 124, I, do CTN deve estar
relacionada com o fato gerador da obrigação tributária, o que não teria sido explicitado no
termo de verificação fiscal e que, dentro de uma relação negocial de compra e venda, os
interesses não são comuns. Reclama de diligências realizadas sem sua ciência para acompanhá-
las.
Por fim, argumenta que o ônus da prova cabe a quem acusa, defendendo que a simples
desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária e que os princípios da tipicidade,
da verdade real ou material, da segurança e da certeza jurídica devem ser observados no
processo administrativo.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

Ao longo da peça de defesa, a interessada fundamenta suas alegações com a
transcrição de entendimentos doutrinários e da jurisprudência administrativa e dos tribunais.
Perspicaz Empreendimentos e Participações S/A
Requer o seu afastamento do pólo passivo do procedimento fiscal, alegando que
somente àquele que pratica atos lesivos ao fisco cabe penalidade e não a qualquer terceiro e
que não haveria nada factível contra a empresa. Afirma que não tem conhecimento algum
sobre os fatos relatados no TCF, fazendo os seguintes questionamentos:
“aparecem no extrato bancário os favorecidos dos cheques emitidos pelo titular da
conta corrente? Sabemos que não. Assim, mera presunção do Sr. Auditor de que a
Requerente PERSPICAZ recebeu e depositou em sua conta cheques de emissão da
MTZ; mesmo que tivesse depositado, qual a infração?”
Qualifica como indevidos o arbitramento, a qualificação da multa e a tipificação de
crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, sonegação fiscal, formação de quadrilha
e lavagem de dinheiro, sem qualquer prova mais substancial e plena, considerando como
agravante maior sua inclusão no rol criminal.
Afirma que
“não há qualquer razão de incluir os terceiros a que alega ter levantado em
operações triviais com a MTZ, além do que, como atenuante, o próprio Sr. Gen Yong
Bang, assinou tanto os Autos de Infração, como o Termo de Constatação Fiscal,
assumindo assim, peremptoriamente, os Encargos Tributários, os Autos de Infração e
tendo tão somente sobre a sua pessoa o encargo de possíveis delitos de caráter
tributário, NÃO CABENDO A NINGUÉM MAIS A ASSUNÇÃO DE TODOS ESSES
FATOS”
Sustenta que se efetivamente há ou deva haver algum responsável é tão somente o Sr.
Gen Yong Bang e não terceiros indevidamente levantados.
Classifica como imprópria a indicação dos fundadores de “sócios”, pois é uma
sociedade por ações e, portanto, os que dela participam são acionistas, dizendo ainda que
“Da mesma forma quanto à sócia Sra. Nam Won Song Chung, qualificada com o
gênero masculino e não tendo o nome completo.”
Afirma que, intimada, atendeu de pronto solicitações feitas, ao contrário do que relata
o Auditor Fiscal. Relata que os cheques de emissão da MTZ não foram depositados em sua
conta bancária, levantando a tese de um conluio da MTZ com algum funcionário do Bradesco,
dizendo que “é impossível haver menção no verso do cheque da conta do favorecido, ter o
carimbo do Banco Bradesco e estes cheques não aparecerem na conta e no extrato da
Favorecida”.
Aponta um erro na indicação de Dong Yeon Kim, Hee Suk Chung e Woo Yung Kim
como seus sócios, alegando que nunca fizeram parte do quadro acionário e de direção da
empresa, requerendo, por tal fato, a nulidade dos Autos de Infração.
Afirma não possuir conhecimento e condições de repelir os procedimentos fiscais, no
entanto, tendo a MTZ apresentado seu Livro Diário, discorda do arbitramento, da aplicação da
multa de 150% e dos juros exigidos.
Pondera que se a medida adotada pela fiscalização fosse feita em todas as situações,
qualquer empresa do mercado ficaria responsável pelos encargos da outra com a qual operasse,
repetindo que nunca teria tido qualquer relação comercial ou financeira com a MTZ e que não
fazia parte de grupo informal constituído e voltado para a prática de crimes contra a ordem
tributária.
Têxtil Kawai Indústria e Comércio Ltda.
Afirma que “o que aconteceu entre a co-autuada e a MTZ, em verdade, foi uma
operação comum no meio empresarial, que é o mútuo de recursos financeiros realizados entre
pessoas jurídicas”, aduzindo que “a partir dessa operação corriqueira, não se pode objetiva e
automaticamente atribuir dolo à co-autuada, imputando-lhe crimes de sonegação e contra a
ordem tributária”.
Continua dizendo que “de tudo que se lê no auto de infração, a co- autuada,
infelizmente, parece ter tomado empréstimo de empresa que se utiliza de expedientes
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

duvidosos, mas não há qualquer prova produzida durante a fiscalização, que a coloque como
participante de uma organização criminosa, como se fez crer”.
Argumenta não ter qualquer interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores e que “a fiscalização falha em demonstrar qual seria esse benefício” e que o artigo
135 do CTN estabelece uma responsabilização pessoal, ou seja, de pessoas físicas.
Sustenta que o tipo penal do artigo 1o da Lei 8.137/90 é crime de resultado e não de
mera conduta, somente podendo ser imputada a autoria da sonegação se efetivamente o
proceder da co-autuada resultar em dolosa supressão ou redução no pagamento do tributo,
enquanto, no último procedimento de fiscalização em sofrera, pertinente ao período de 01/2009
a 06/2011, nenhuma irregularidade foi constatada.
Dandavid Holding S/A
Destaca o seguinte trecho do Termo de Sujeição Passiva:
“Embora esta Fiscalização não tenha constatado relacionamentos formais entre as
empresas e respectivos sócios, essa empresa recebeu 45 cheques da MTZ, no valor
total de R$ 706.344,56”
Reproduz os preceitos que embasaram sua responsabilização, artigos 124 e 135 do
CTN, e, com base na doutrina que apresenta, conclui que tal responsabilização dependeria da
comprovação de que praticara os fatos geradores dos débitos ora cobrados ou atos de gestão
fraudulenta, não comprovados pela fiscalização.
Aduz que, se nem mesmo o fato de a empresa integrar um grupo econômico
formalmente constituído é suficiente para caracterizar o interesse comum, muito menos seria o
mero depósito de cheques em nome de outra empresa, e que não se mostrou indício algum de
que a Dandavid tivesse poderes de gestão sobre a MTZ, uma vez que o próprio Fisco
reconheceu não ter constatado nenhuma relação entre as empresas.
Argumenta que o fato de ter recebido alguns cheques emitidos pela devedora principal
não autoriza o Fisco a pressupor que ela integra uma organização voltada para a prática de
crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, simulação de operações, sonegação
fiscal e formação de quadrilha. Continua dizendo que inexiste no ordenamento jurídico pátrio
qualquer disposição legal que preveja a responsabilidade solidária do beneficiário dos cheques
recebidos por empresa que tem o lucro arbitrado e que a solidariedade não se presume.
Ao final, requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos
advogados que relaciona.
Diligência
Em 12 de março de 2015, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da
Resolução no 02-1.888/4a Turma da DRJ/BHE, a fls. 2583 e 2584, com o objetivo de que:
1. fosse juntada aos autos, cópia do instrumento de procuração por meio do qual a
MTZ COMERCIAL TÊXTIL E VESTUÁRIO LTDA. teria outorgado poderes a
JANG HO PARK para representá-la;
2. fosse(m) identificado(s) o(s) signatário(s) dos cheques de fls. 515 a 2021, emitidos
pela MTZ COMERCIAL TÊXTIL E VESTUÁRIO LTDA.
Determinou-se ainda que:
Do resultado da diligência, assim como dos documentos anexados a este processo,
deverão ser cientificados o contribuinte e os responsáveis solidários, com devolução
do prazo para apresentação de razões adicionais de defesa.
Em atendimento, o Autor do feito produziu o Termo de Diligência de fls. 2592 a 2594.
Relata que o Banco Daycoval informou não constar de seus arquivos a procuração
pela qual a MTZ outorgou poderes a Jang Ho Park; de igual modo, o Banco Bradesco declarou
não ter localizado instrumentos de procuração.
Afirma que, em virtude de fiscalização em curso, a Equipe de Fiscalização possuía
cópia dos documentos integrantes do cadastro da MTZ e que, da análise destes documentos,
verificou que:
na Ficha-Proposta de Abertura de Contas, que seria de Anísio Silva Miranda, sócio
excluído do quadro societário, no campo destinado às assinaturas, o nome do Anísio
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

está riscado, como se estivesse anulado, enquanto um pouco mais acima consta
YONG HO PARK com duas assinaturas. Cabe observar que essas assinaturas
guardam semelhança com aquelas apostas nos cheques cujas cópias foram juntadas
ao processo. Por outro lado, verifica-se que não existe qualquer semelhança entre as
assinaturas apostas nos referidos cheques com as assinaturas do sócio GEN YONG
BANG constante dos cartões de assinaturas colhidos junto às instituições financeiras.
Acrescenta que:
Por outro lado, o cartão de assinaturas de JANG HO PARK, encaminhado a esta
Equipe de Fiscalização pelo Banco Bradesco, relativo à conta corrente mantida pela
pessoa jurídica NKIC EXPORTADORA LTDA., as assinaturas também se
assemelham às assinaturas apostas nos mencionados cheques, entretanto divergem de
forma significativa da assinatura aposta na Cédula de Identidade de Estrangeiro de
Jang Ho Park, como também diverge da única assinatura aposta por YONG HO
PARK no documento por ele escrito em coreano e traduzido para português por
tradutor juramentado, fls. 495.
Dentre os documentos encaminhados a esta Fiscalização pelo Bradesco sobre as
contas correntes utilizadas pelos diversos beneficiários dos recursos transferidos pela
MTZ, consta uma procuração pública lavrada no cartório do 15° Subdistrito do Bom
Retiro em São Paulo-SP, pela qual a pessoa jurídica MTP Têxtil Ltda., representada
pelo sócio Jang Ho Park, outorga plenos poderes a Yong Ho Park para gerir e
administrar a mencionada empresa. Esta Fiscalização obteve, junto aquela serventia,
uma cópia do referido instrumento procuração onde consta a assinatura do
outorgante Jang Ho Park, assinatura essa que guarda semelhança com aquela aposta
na Carteira de Identidade de Estrangeiro, porém divergente das assinaturas
constantes dos cheques emitidos pela MTZ.
Conclui afirmando que:
E, para constar e surtir os efeitos legais e de direito, lavrei o presente Termo em
2(duas) vias de igual teor e forma, cuja ciência ao contribuinte e responsáveis
solidários, será dada nas formes discriminadas a seguir, ressaltando que, nos termos
do artigo 44 da Lei n° 9.784/99, os interessados tem o prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da ciência, para sobre ele se manifestar.
3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais ou a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real ou o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DO PIS.
Estão sujeitas ao regime de tributação cumulativo do PIS as pessoas jurídicas tributadas pelo
imposto de renda com base no lucro arbitrado.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DA COFINS.
Estão sujeitas ao regime de tributação cumulativo da Cofins as pessoas jurídicas tributadas pelo
imposto de renda com base no lucro arbitrado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada no percentual de 150%, quando restar devidamente
caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes (fls. 2041):
Tributo
Principal
Multa
Total
IRPJ
593.625,22
890.437,84
1.484.063,06
CSLL
277.931,35
416.897,04
694.828,39
COFINS
772.031,51
1.158.047,31
1.930.078,82
PIS
167.273,49
250.910,26
418.183,75

4.527.154,02
7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721682/2013-49

DISPOSITIVO
8.Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, por ser inferior ao limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2729
DF CARF MF
Original